Tribunal: TJMT
Processo: 1022509-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022509-27.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : ARMANDO FERNANDES MORO
Agravado : BANCO BRADESCO S.A.
Número do Protocolo : 1022509-27.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARMANDO FERNANDES MORO contra pronunciamento jurisdicional da MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução por Título Executivo Extrajudicial” (Proc. no 0011310-43.2013.8.11.0041), ajuizada contra o agravante e outros pelo BANCO BRADESCO S.A., ordenou, “sem prejuízo da data designada para o leilão”, intimação do “Leiloeiro Judicial, para no prazo legal certificar as informações levantadas pela parte executada” na petição onde requestou “imediato cancelamento do leilão” sob alegação de que o edital de intimação para a hasta “contém diversos vícios que o tornam completamente nulo e inaproveitável para o fim legal a que se destina”, pois, segundo o executado/agravante, para além de equívoco quanto à avaliação do bem e data de sua realização, não constou daquele edital informação de existência de “outras constrições” pendentes sobre o imóvel levado a leilão (cf. Id. no 42308393 - pág. 1 dos autos de origem).
O agravante justifica a interposição recursal dizendo que, ao ordenar intimação do leiloeiro, a MMa. Juíza “deixou de analisar de imediato as nulidades no edital de leilão (...), o que certamente trará prejuízos irreparáveis não só ao agravante como a terceiros de boa-fé que poderão arrematar o imóvel objeto do leilão”.
Insiste na alegação de nulidade do edital sob os mesmos fundamentos de falta de indicação da existência de “outras constrições” sobre o imóvel, de “vício relativo ao valor da avaliação do imóvel”, porque “há divergência entre o valor em algarismos e o número por extenso”, e, ainda, quanto à data da referida avaliação.
Pede, sob tais fundamentos, provimento do recurso para que “seja reconhecida a ocorrência de nulidade no edital do leilão, devendo este ser cancelado para que sejam sanadas as irregularidades apontadas”, inclusive em sede de antecipação da pretensão, para cancelamento ou suspensão do “leilão já em curso”, porque, para além da probabilidade do direito alegado, é patente o perigo da demora, notadamente porque, “caso não haja a suspensão do leilão já em curso, o agravante terá seu único bem retirado de seu patrimônio, através de leilão judicial já deferido nos autos originários, o que trará prejuízos financeiro para não só para o agravante, como para o agravado que arcará com os custos e também para terceiros arrematantes, além da movimentação indevida e desnecessária da máquina do Judiciário” (cf. Id. no 64370480 – pág. 1/14).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, leitura dos autos mostra que, aparentemente, de fato se verificam os vícios apontados pelo executado/agravante no edital de convocação da hasta pública, notadamente por desatendimento do art. 886, II e VI, do CPC, pois, com efeito, verifica-se da cópia do aludido edital, há indicação de que o imóvel está avaliado em no mínimo três valores diferentes, a saber, R$ 430.558,64, depois “vinte milhões novecentos e vinte e três mil e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos” e depois R$ 475.768,51 (cf. Id. no 64370484 - pág. 19).
E, sendo este o parâmetro utilizado para quantificação dos lances mínimos na hasta pública e, consequentemente, o de arrematação do bem, de todo recomendável, inclusive por prudência e cautela, sobrestar a realização do ato pelo menos até a solução da presente controvérsia recursal.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não para ordenar, de pronto, o cancelamento da hasta pública, mas para suspender sua realização até o julgamento do presente recurso (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 03 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator